Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709264-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOTUS SERVICOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOTUS SERVIÇOS AEROPORTUARIOS, TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida pela recorrente contra o CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, pela qual acolheu impugnação à penhora de ativos financeiros oposta pela agravada, considerando que parte substancial da medida constritiva recaiu sobre conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas em contrato firmado entre a recorrida e o Ministério da Saúde, enquanto os valores penhorados em outras contas bancárias foram considerados irrisórios para satisfação da execução. A recorrente relata as tentativas de constrição realizadas no curso do processo, e impugna o acolhimento da impugnação à penhora, quanto à constrição do valor de R$ 157.040,52 (cento e cinquenta e sete mil, quarenta reais e cinquenta e dois centavos), localizado pelo SISBAJUD em conta-depósito vinculada, mantida pela agravada na instituição SICCOB, que restou considerado impenhorável pelo Juízo de origem com lastro no art. 833, IV, do CPC, por serem destinados ao pagamento de verbas trabalhistas em contrato de prestação de serviços mantido entre a agravada e o Mistério da Saúde. Sustenta, em síntese, que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, é da agravada o ônus de comprovar a impenhorabilidade do montante constringido, demonstrando que os valores são destinados ao pagamento de salários de funcionários terceirizados do Ministério da Saúde, o que tão teria sido atendido pela recorrida. Alega que a agravada não iniciou sequer quais encargos trabalhistas sustentam a impugnação à penhora, ressaltando que “apresentou argumentos genéricos, sem especificar quais seriam as obrigações trabalhistas específicas pendentes de pagamento, seus valores ou vencimentos, tampouco demonstrou que seu faturamento atual (comprovadamente elevado) seria insuficiente para fazer frente a essas obrigações.” Destaca que consta do Caderno de Logística – Conta Vinculada juntado aos autos de origem, que os valores penhorados estão mantidos em conta-depósito apenas como garantia de eventual inadimplemento do contrato mantido entre a agravada e o Ministério da Saúde, não se destinando ao pagamento de salários devidos aos funcionários terceirizados disponibilizados à Administração Federal. Defende que “o Juízo de primeiro grau equiparou indevidamente a provisão de garantia contratual às verbas de natureza salarial protegidas pelo art. 833, IV, do CPC. São institutos distintos: (i) verbas salariais: já incorporadas ao patrimônio do trabalhador; (ii) garantia em poder da empregadora, sujeita a condições futuras para liberação.” Afirma que apesar de ter requerido recuperação judicial, está encerado o período de suspensão as execuções contra a agravada e não houve aprovação do respectivo plano de recuperação, ressaltando que as informações apresentadas no processo recuperacional evidenciam plena capacidade de pagamento dos encargos trabalhistas assumidos pela recorrida, considerando que o Administrador Judicial indicou o faturamento acumulado pela empresa entre janeiro a outubro de 2024 pelo montante de R$ 33.607.766,00 (trinta e três milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais). Conclui que inexiste óbice à manutenção a penhora pois “a) o valor bloqueado representa de 0,4 a 0,5% do montante total envolvido na recuperação judicial, estimado em por volta de mais de 34 milhões; b) não há demonstração concreta de que este bloqueio inviabilizará o pagamento de credores ou o plano de recuperação, porquanto a impugnação da agravada é genérica e repleta de lacunas; c) legalmente, a execução individual é via adequada para satisfação do crédito, razão por que a irresignação da executada não se justifica.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal ou para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que o desbloqueio da quantia penhorada poderia frustrar em definitivo a satisfação da dívida em execução. Busca, em sede de liminar, a imediata revogação da decisão agravada, ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos do decisum, com a manutenção do bloqueio dos valores penhorados, até o julgamento do mérito doa gravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja rejeitada a impugnação à penhora, especificamente em face dos valores mantidos em conta-depósito garantia pela agravada. Preparo regular no ID 69769889. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que veio acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inutilidade do recurso, de modo a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, pois, ao contrário do sustentado pela agravante, não é iminente o deferimento do levantamento da medida constritiva imposta contra a agravada. Isso porque, a despeito de ter acolhido a impugnação à penhora, verifica-se que a decisão agravada condicionou a liberação dos valores à agravada à preclusão do decisum, confira-se: "...Sabe-se que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do citado dispositivo legal. Da análise dos documentos colacionados pela impugnante, observo que restou demonstrado que a conta atingida pela constrição judicial, mantida perante o SICOOB EXECUTIVO, trata-se da conta-depósito referida no ID 221033334, vinculada exclusivamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da empresa contratada pelo Ministério da Saúde, ora executada, nos termos do contrato no 93/2022 e respectivo aditivo, acostados nos IDs 221033329 e 221033330, e conforme detalhamentos expressos no ID 221033334. Relativamente ao faturamento que a parte autora menciona ter sido informado pelo Administrador judicial nos autos da recuperação judicial, conquanto não tenha sido acostado o referido documento no presente feito, vale registrar que o valor do faturamento, por si só, não é suficiente para se concluir que se trate de valor irrisório o constrito nesta execução, haja vista a necessidade de se analisar essa informação juntamente com os demais dados apresentados na contabilidade da empresa, incluindo suas despesas e eventuais perdas/prejuízos. Com efeito, tenho por comprovada a alegada impenhorabilidade da quantia constrita na conta bancária titularizada pela ré perante o SICOOB EXECUTIVO. Sobre o assunto, colaciono o julgado abaixo, deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. CONTA-DEPÓSITO VINCULADA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS. CONSTRIÇÃO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. A conta na qual ocorreu o bloqueio se trata de conta-depósito vinculada exclusivamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da empresa contratada, aqui agravada, em regime de terceirização para a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e, por isso, a quantia é impenhorável, por se tratar de conta bloqueada para movimentação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1864762, 0703960-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) grifos meus. Quanto aos valores bloqueados nas demais contas bancárias (Transfeera IP S.A. - R$ 902,97; e Banco do Brasil - R$ 60,46), verifico se tratar de quantia ínfima, nos termos do art. 836, caput, do CPC, porquanto inferior a 1% do débito vindicado.Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora e determino a liberação dos valores em favor da parte ré.Publique-se. Intimem-se. Fica intimada a executada a apontar seus dados bancários para liberação do valor constrito, ou do respectivo procurador, caso tenha procuração com outorga de poderes para receber e dar quitação. Prazo: 15 (quinze) dias. À Secretaria:1. Certifique o saldo da conta judicial vinculada a estes autos, mediante juntada do extrato respectivo, a fim de verificar o exato valor depositado em razão da penhora sisbajud.2. Preclusa esta decisão, expeça-se a ordem de levantamento, mediante alvará ou ofício de transferência, se apontados os dados bancários.3. Após, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. (ID 224748196 – g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que a liberação dos valores penhorados à agravada deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da irresignação manifestada pela agravante contra o acolhimento da arguição de impenhorabilidade, mediante apreciação exauriente no julgamento de mérito do agravo de instrumento, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal e o pedido alternativo de efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo arts. 300 e 995, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal e o pedido alternativo de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual liberação de recursos em favor da parte agravada aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator